Tribunal: TJSP
Processo: 1000476-52.2025.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato. Permitida a cobrança de seguro de proteção financeira, conforme recurso especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso provido.